Tribunal: TJMT
Processo: 1024085-79.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024085-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELO NUNES SINDONA - CPF: 353.693.868-03 (ADVOGADO), BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 451.716.898-06 (ADVOGADO), WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI - CPF: 338.736.368-08 (ADVOGADO), YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 21.329.965/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), AUSTRAL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 11.521.976/0001-26 (AGRAVANTE), YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 21.329.965/0006-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C LUCROS CESSANTES – SEGURO – LAUDO PERICIAL – QUESITOS COMPLEMENTARES – INDEFERIMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO – PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS – ART. 477, § 2º, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É nula a decisão que, ao homologar laudo pericial e encerrar a instrução processual, indeferiu, de forma imotivada, quesitos complementares formulados pela parte ré, ainda que relacionados diretamente ao mérito da controvérsia, especialmente quando o próprio perito ultrapassou o escopo técnico inicialmente delimitado e emitiu juízos favoráveis a uma das partes, sem oportunizar contraditório técnico adequado.

A negativa de resposta aos quesitos complementares constitui cerceamento de defesa, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC, notadamente quando os pontos suscitados se mostram relevantes para a adequada compreensão da prova técnica e para a formação da convicção judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUSTRAL SEGURADORA S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Lucros Cessantes n. 1031347-76.2022.8.11.0003, movida por YNOVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, dentre outras providências, homologou o laudo pericial para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como determinou a intimação das partes para que, querendo, apresentem os seus memoriais finais, no prazo comum.

Nas razões recursais, a recorrente aduz que a decisão agravada restringiu indevidamente o alcance da perícia, ao indeferir quesitos complementares pertinentes à tese da seguradora, especialmente sobre: (i) existência de inadimplemento de prêmios à época dos sinistros; (ii) validade de eventual prorrogação tácita de boletos; (iii) irregularidade das averbações contratuais; (iv) ausência de previsão contratual de cobertura de lucros cessantes; e (v) inexistência de nexo causal entre os sinistros e prejuízos financeiros alegados pela autora.

Afirma que a decisão violou o art. 477, §2º, I, do CPC, ao impedir o perito judicial de prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes.

Esclarece que o próprio perito teria extrapolado o escopo da perícia, ao emitir juízos favoráveis à tese da autora sobre prejuízos financeiros e lucros cessantes, sem base documental robusta. Dessa forma, o indeferimento dos quesitos impediria o devido contraditório técnico.

Defende que o indeferimento dos quesitos complementares foi caracterizado como cerceamento de defesa e violação à paridade de armas (art. 7º do CPC). A parte sustenta que foi tolhida a possibilidade de contrapor tecnicamente afirmações feitas no laudo pericial que extrapolaram os limites da apólice.

Discorre que o laudo técnico, sem os esclarecimentos solicitados, não oferece segurança para o julgamento do mérito, e que a manutenção da decisão agravada prejudicará o direito de defesa e poderá contaminar a sentença.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para anular a decisão que homologou o laudo e encerrou a instrução, bem como determinar o retorno dos autos para que o perito responda aos quesitos complementares.

Com o agravo, juntam-se os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 301444365).

Contraminuta, no Id. 306890352, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta nos autos recursais centra-se na delimitação do alcance da prova técnica pericial, bem como na regularidade da homologação do laudo pericial sem que o perito responda aos quesitos complementares regularmente formulados pela parte ré, ora agravante.

A decisão agravada entendeu que os quesitos formulados extrapolaram os limites inicialmente fixados para a perícia, ou já estariam suficientemente respondidos, concluindo pela desnecessidade de complementação, nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

Entretanto, a leitura atenta das razões recursais, aliada ao conteúdo dos autos originários, revela que os quesitos complementares formulados pela agravante guardam pertinência técnica e relevância com o mérito da demanda, notadamente em relação à suposta inadimplência contratual, à regularidade das averbações, à ausência de cobertura para lucros cessantes e à apuração do nexo causal entre a conduta da seguradora e os alegados prejuízos da parte autora.

Consta dos autos que o próprio laudo pericial reconheceu a existência de mora reiterada do segurado quanto ao pagamento dos prêmios. Contudo, conforme aponta a agravante, o expert teria, contraditoriamente, admitido a existência de cobertura securitária mesmo diante da inadimplência, sem esclarecimentos técnicos suficientes ou confronto com as cláusulas contratuais pertinentes, especialmente aquelas que regulam o cancelamento automático da apólice ou a exigência de pagamento prévio como condição para a cobertura dos riscos.

Há, ainda, alegação consistente de que o laudo pericial adentrou indevidamente em questões relativas à existência de lucros cessantes, formulando conclusões opinativas sem a devida demonstração contábil ou técnica, o que, por si só, justifica a reabertura da instrução para que o perito esclareça os fundamentos de tais assertivas.

Ora, se o perito judicial extrapolou o escopo inicial da perícia, adentrando em temas como prejuízos financeiros da autora e supostos impactos da negativa securitária sobre seus contratos comerciais, é de rigor que se assegure à parte contrária a faculdade de formular quesitos complementares aptos a provocar o contraditório técnico, sob pena de se consolidar laudo unilateral, contaminado por conclusões não lastreadas em dados objetivos dos autos.

Como bem sintetizado na jurisprudência citada nas razões recursais, o indeferimento imotivado de quesitos complementares configura cerceamento de defesa, justamente por restringir o escopo da prova pericial que é, por sua natureza, técnica e auxiliar do juízo.

Nesse sentido, colaciono os precedentes expressamente invocados pela agravante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANO MORAL - ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO PERICIAL - QUESITOS COMPLEMENTARES - POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO APÓS A JUNTADA DO LAUDO - ART. 477, § 2º, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, sem que o perito tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionado à plena efetividade do direito à prova, de modo a configurar, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia. O pedido de esclarecimentos no formato de quesito complementar visa propiciar às partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do laudo, portanto não há que se falar em preclusão”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016318-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 31/07/2024).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FORMULAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO LAUDO PERICIAL – INDEFERIMENTO QUE IMPLICA EM CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. Agravo de instrumento que visa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intimação do perito para responder quesitos complementares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em saber se o indeferimento do pedido de intimação do perito para responder quesitos complementares implica em cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR: O indeferimento do pedido de intimação do perito para responder quesitos complementares formulados pela agravante implica em cerceamento de defesa, eis que é dever do perito prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes, a teor do art. 477, § 2º, I, do CPC”
(TJ-MS – AI 1420902-42.2024.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 31/01/2025, 3ª Câmara Cível, DJe 04/02/2025).

Tais fundamentos são inteiramente aplicáveis ao caso dos autos. A recusa judicial em permitir a complementação do laudo impõe limitação indevida à instrução probatória, sobretudo quando se constata que o próprio perito emitiu juízos que extrapolam o escopo originalmente delimitado, o que reforça a necessidade de oportunizar à parte adversa os devidos esclarecimentos técnicos.

A adoção de uma solução diversa violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e do devido processo legal, e comprometeria a formação livre da convicção judicial, que deve se lastrear em prova técnica completa, clara e coerente.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o perito judicial seja intimado a prestar os esclarecimentos necessários, respondendo integralmente aos quesitos complementares formulados pelas partes, em manifestação específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025